Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO VENDA DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO REALIZADA SEM VÍNCULO COM A IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de condenação da parte ré ao ressarcimento da quantia de R$6.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00. Em suas razões, sustenta ter sido violado o dever de informação objetiva, a necessidade de aplicação do princípio da vinculação da oferta apresentada pelo representante da requerida, e, por fim, a necessidade de reparação pelos danos materiais e morais. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, tendo em conta a gratuidade de justiça que ora concedo, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID76130324).
3. Para a análise do mérito importa consignar cuidar-se de relação de consumo, pois a controvérsia instaurou-se entre consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta dos autos que a autora afirma ter efetuado contrato de intermediação com a recorrida, para aquisição de um imóvel financiado. Aduz ter pago a quantia de R$6.000,00 para um colaborador da requerida como entrada, contudo o negócio jurídico não foi efetivado.
5. Embora a relação de consumo enseje a aplicação do CDC, inclusive com responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14), essa responsabilidade pressupõe que o serviço tenha sido efetivamente prestado com defeito ou que tenha ocorrido falha de segurança. Quando a compra é concluída fora da plataforma da empresa ré, por pessoa não autorizada, não há prestação de serviço defeituoso, mas sim atuação exclusiva e autônoma de terceiro fraudador.
6. Conforme sentença de origem: “Ao analisar os autos, percebe-se que, a despeito das alegações tecidas pela parte autora, inexiste prova: (1) de que um contrato de compra e venda de um imóvel foi, de fato, celebrado (o documento anexado ao id. 205695408, página 1 – assinado pela interessada e pelo corretor, sem qualquer anuência do efetivo proprietário do empreendimento – não se presta a demonstrar o vínculo descrito na peça inicial); (2) de que o repasse de R$ 6000,00 em favor do corretor preposto da parte ré, de nome GENILTON SOUZA CARNEIRO, ocorreu no caso concreto (na proposta supramencionada não há qualquer menção ao pagamento em comento. Ademais, não foram apresentados no processo recibos, comprovantes de transferência bancária ou mesmo extratos capazes de comprovar o saque dos fundos, por exemplo. As informações prestadas pelo informante também não foram claras e específica nesse sentido)” (ID67215636). Não houve intermediação da venda de imóvel financiado, promoção do anúncio ou qualquer mecanismo que o vincule à oferta do produto. Assim, não integra a cadeia de fornecimento do bem, o que afasta a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
7. A responsabilidade objetiva não pode ser estendida de forma irrestrita, sob pena de impor ônus desproporcional à empresa que não participou da relação negocial. A conduta da consumidora ao realizar o pagamento para terceiro, configura causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC (culpa de terceiro).
8. Diante desse cenário, ausente qualquer falha na prestação do serviço ou defeito atribuível à imobiliária, não há fundamento jurídico para a responsabilização da recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.